Tribunal: STF
Processo: RE 1218744
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MP 601/2012. LEI 12.844/2013. PLANO BRASIL MAIOR. SUBSTITUIÇÃO DE BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. FINALIDADE E EFEITOS CONCRETOS DA NORMA. CORRELAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E ANÁLISE DE PROVAS. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. NÃO CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.